Tribunal: TCU
Processo: 015.037/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação referente à licitação. Referendo de cautelar

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, formulada por Atlas Empreendimentos e Serviços Eireli (CNPJ 19.535.313/0001-72), a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Município de Santa Teresinha/BA, relacionadas à Tomada de Preços 001/2021 destinada a contratar empresa para e executar obras/serviços de recuperação de estradas vicinais no Município, no valor estimado de R$ 3.129.830,58, oriundos do Contrato de Repasse 902490/2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em referendar a medida cautelar adotada por meio do Despacho à peça 18 destes autos, transcrito no relatório precedente.